Tribunal: TJMT
Processo: 1038020-73.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038020-73.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELINETE CUNHA DE OLIVEIRA - CPF: 018.682.601-00 (APELADO), JOSE ANTONIO PAROLIN - CPF: 178.239.191-68 (ADVOGADO), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – REVELIA DECRETADA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – APLICAÇÃO DO CDC – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (CDC, ART. 27) – TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DA CIÊNCIA DO DANO, CORRESPONDENTE À DATA DO EVENTO DANOSO –– ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE PARTO – ROMPIMENTO DA EPISITOMIA - DANO DECORRENTE DE CULPA INESCUSÁVEL – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

1.

Comprovada a
intimação do apelante para apresentar contestação, descabe a pretendida declaração de nulidade do julgamento por cerceamento de defesa. 2 “É descabida a alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ainda que o serviço médico tenha sido prestado por hospital filantrópico por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), em razão de remuneração dos serviços por parte da sociedade, ou seja, pela coletividade, por meio do erário decorrente de pagamento de impostos, justificando-se a aplicação do CDC, não se podendo arguir que não houve pagamento (...).” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAC 0023159-51.2009.8.11.0041 - Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 13/07/2020). 2. “
A orientação jurisprudencial desta Corte é de que o prazo para a ação de reparação do dano material, moral e estético decorrente de erro médico é o de 5 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC. (...)” (STJ – Terceira Turma - AgRg no AREsp 626.816/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro, Julgado em 07/06/2016, DJe 10/06/2016).”
3. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória deduzida em ação condenatória fundada no cometimento de erro médico corresponde à data da ciência inequívoca do dano ocorrido. 4. No caso, está caracterizado a conduta/ato, dano e nexo causal entre o evento e os danos citados na petição inicial, na medida em que os prontuários médicos confirmam que todas as repercussões clínicas e problemas de saúde suscitadas nos autos decorreram malfadado procedimento cirúrgico e subsequente ruptura da espisitiomia.
5. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CUIABÁ (HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO – HGU),
contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação

de “
Obrigação de Fazer”
(Proc. no 1038020-73.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por ELINETE CUNHA DE OLIVEIRA
,
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, devidamente corrigido pelo INPC a partir da prolação da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da sua publicação; a sentença condenou a ré/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 198807200).

A ré/apelante suscita, inicialmente, a ocorrência de nulidade da citação, aduzindo que “
consoante petição protocolada em 09/11/2021 no id 69654777 pela ora recorrente e que não foi apreciada pelo juízo, não houve a sua intimação para a nova audiência designada no dia 03/11/2020”,
de modo que não há que em se falar em revelia.

Alega que teve o seu direito de defesa cerceado, já que “
o Hospital recorrente interviu e postulou a produção da prova oral e pericial antes do término da instrução probatória
”

para esclarecimento dos fatos, afirmando que “a
inda que se admita, para efeito de argumentação, que teria ocorrido revelia, a revelia não importa em presunção de validade absoluta dos fatos narrados na petição inicial, e quando o réu comparece antes do término da fase instrutória do feito, o pedido de produção de provas deve ser apreciado, considerado e deferido pelo magistrado.”

Suscita a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória, alegando que, no caso não se aplica o prazo do Código Consumerista (prazo quinquenal – art. 27), mas sim o prazo do Código Civil (prazo trienal – art. 206, V, III), visto que “
o requerido é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, prestando serviços públicos
.”

No mérito, aduz que “
claro está no partograma apontado do prontuário médico que a recorrida evoluía bem, sem necessidade de cesariana, contra o afirmado na peça inicial. Ocorre que, já no período expulsivo, com dilatação total, houve queda abrupta dos batimentos fetais surgindo a necessidade imediata de retirar o feto, sobre pena de óbito
”, assim “
a indicação de colocação de fórceps de alívio era imperiosa visando salvar a vida do bebê.”

Afirma, nesse sentido “
correta estava a indicação de episiotomia, em termos amplos,
já que
“o recém-nascido da recorrida como bem comprova o prontuário médico, apresentou SOFRIMENTO FETAL AGUDO caracterizado por queda abrupta dos batimentos fetais para 46 bpm (Doc. 03, fl. 08, verso).”

Argumenta, ainda que “
tanto os médicos quanto o Hospital Geral agiram dentro de todos os parâmetros científicos, sendo o evento “incontinência urinária a ser tratada de forma cirúrgica” de culpa exclusiva da recorrida que deixou de seguir as orientações médicas, não retornando para evolução de três em três dias, conforme recomendado, e não da atuação médica.”

No mais, sustenta que a responsabilidade civil deve ser sopesada a partir da comprovação da culpa da equipe médica e do nexo causal entre a atuação dos médicos com o dano alegadamente sofrido pela apelante.

Alega, em todo caso, que a indenização foi arbitrada em valor excessivo, incompatível com a proporcionalidade e razoabilidade exigida para essas hipóteses.

Pede, assim, provimento ao recurso, para que seja cassada a sentença, ante a nulidade por ausência de intimação, afastando a revelia, ou, então, reconhecer a nulidade por violação ao princípio ao contraditória por não permitir a produção de provas; alternativamente, que seja acolhida a tese de prescrição da pretensão autoral, com extinção do processo com fulcro no art. 487, II, do CPC, ou, ao menos, seja afastada a condenação indenizatória e, assim, julgado improcedente o pedido autoral, revertendo-se os ônus sucumbenciais (cf. Id. no 198807206 - Pág. 40).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 198807211, a apelada combate pontualmente os argumentos recursais e pugnam pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Preliminares – Revelia e Prescrição)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O réu/apelante foi citado em 24.03.2020 e no mesmo ato foi intimado para a audiência de conciliação designada para 03.11.2020, às 10h30min, a ser realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, por meio de videoconferência (cf. Id. no 198807180), então, em 03.11.2020, sem qualquer justificativa, o apelante não compareceu à audiência pautada, tampouco ofertou defesa nos autos (cf. Id. no 137929699).

Eis que em
09.11.2021
o apelante peticiona nos autos dizendo que “
a empresa requerida foi citada em 24.02.2020 (ID 38259897) da presente ação e intimada da audiência designada para o dia 06.04.2020 às 11:30h, citação essa expedida em 10.03.2020
”, e que “
em decorrência da pandemia de COVID-19 e das medidas visando o controle e preservação da saúde da população, o TJ-MT adotou o teletrabalho, e a audiência designada presencialmente para o dia 10.03.2020 não se realizou, designando-se em 02.07.2020 nova audiência, mas agora na modalidade virtual, para o dia 03.11.202
0 (...) e
ntretanto, dessa nova designação não houve a respectiva citação e intimação do Hospital Geral para comparecimento.”

Na sequência, mais precisamente em 26.03.2022, foi prolatada a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a parte apelante ao pagamento de 30.000 a título de danos morais em razão do erro médico perpetrado pela instituição.

Constata-se, portanto, que houve citação formal do réu/apelante para que praticasse o ato de defesa, mas, sabe-se lá por qual razão, a convocação foi ignorada, já que o prazo transcorreu sem qualquer manifestação; assim, não havendo dúvida, nem questionamento quanto à validade da citação do réu/apelante para que ofertasse contestação, pelo que a conclusão é que houve estrita observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, sendo inteiramente descabida a arguição de nulidade do julgamento por cerceamento de defesa.

O art. 344 do CPC/2015 estabelece que, se “
o réu não contestar a ação, será revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
”; no caso, indene de dúvida que o apelante/réu é revel.

Conforme leciona Nelson Nery Junior, “
a presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz
” (Código de processo civil comentado, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

O principal efeito da revelia é a presunção de veracidade quanto às alegações fáticas deduzidas pela parte autora na petição inicial, mas ele só terá cabimento se o conjunto probatório dá suporte à narrativa fática autoral, e não contrarie a convicção do julgador, de modo que a decretação revelia do réu, por si só, não tem como resultado automático a procedência do pedido, tampouco impede a apreciação das questões de direito.

Nesse sentido:

DANOS MORAIS – Indenizatória - Sentença de procedência, para condenar o hospital réu a indenizar os autores, por danos morais, em R$20.000,00 – Verificada revelia do hospital réu – Assunção, como verdadeiro, dos fatos narrados na inicial, roborados pela documentação médica acostada com a inicial – Inteligência do art. 344, in fine, do Código de Processo Civil – Atraso no atendimento da coautora, em trabalho de parto de seu filho, o coautor, causou complicações no procedimento e sequela auditiva no infante – Dano moral – Ocorrência – Quantum indenizatório bem estipulado – Decisum mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP - Apelo não provido, com observação (TJ-SP - AC: 10282993720188260002 SP 1028299-37.2018.8.26.0002, Relator: Rui Cascaldi, Data de Julgamento: 09/04/2020, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2020)

Assim, ausente qualquer vício no ato citatório que viesse a prejudicar o direito de defesa da requerida, não há se falar em nulidade, mostrando-se correto o decreto de revelia.

Quanto a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória, em que suscita que, no caso não se aplica o prazo do Código Consumerista (prazo quinquenal – art. 27), mas sim o prazo do Código Civil (prazo trienal – art. 206, V, III), visto que “
o requerido é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, prestando serviços públicos
.”

Cabe inicialmente anotar que, mesmo tendo o evento daninho ocorrido nas dependências de hospital filantrópico ao ensejo de atendimento custeado pelo Sistema Único de Saúde, quer dizer, ainda que os serviços prestados (médicos, materiais etc) não tenham sido diretamente remunerados pelo Hospital (e sim pelo SUS), não se pode excluir a incidência do CDC, já que todos aqueles que recebem a prestação remunerada de serviços são considerados destinatários finais e, portanto, consumidores sob a óptica da lei especial.

É o entendimento da Primeira Câmara Cível deste eg. Tribunal Mato-Grossense:

“
EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO MÉDICO E DO HOSPITAL – PRELIMINARES REJEITADAS - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL - PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS – DESCABIMENTO – PROCEDIMENTO FACULTATIVO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ERRO MÉDICO (PERFURAÇÃO DO RETO POR BISTURI DURANTE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, RESULTANDO EM ÓBITO) – CONSTATAÇÃO POR LAUDO MÉDICO SUBMETIDO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – DEVER INDENIZATÓRIO CONFIGURADO – NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO DANOSO - DANO MORAL EXISTENTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – VALOR DO DANO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO DANOSO – VIABILIDADE – VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA FIXADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS (ARTIGO 85 DO CPC) - CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE DE REFORMA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSO APRESENTADO POR RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO – PROVIMENTO PARCIAL – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO HOSPITAL – NÃO ACOLHIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – APLICABILIDADE DO CDC (ARTIGO 14) – RESPONSABILIDADE PELOS ATOS DOS MÉDICOS, MESMO QUE NÃO SEJAM DO QUADRO DO HOSPITAL - RECURSO INTERPOSTO POR CENTRO MÉDICO BENEFICENTE LÍRIO DOS VALES LTDA - DESPROVIMENTO. (...) É descabida a alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ainda que o serviço médico tenha sido prestado por hospital filantrópico por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), em razão de remuneração dos serviços por parte da sociedade, ou seja, pela coletividade, por meio do erário decorrente de pagamento de impostos, justificando-se a aplicação do CDC, não se podendo arguir que não houve pagamento (...).” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAC 0023159-51.2009.8.11.0041 – Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 13/07/2020)

“
EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICOS

- CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PROVAS INDEFERIDA – DECISÃO NÃO RECORRIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA PRECLUSA – APLICAÇÃO DO CDC - RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL OBJETIVA – RESPONSABILIDADE DO MÉDICO OBJETIVA – DANO E CULPABILIDADE COMPROVADOS – LESÃO CORPORAL GRAVE – QUEIMADURA CAUSADA POR BISTURI ELÉTRICO – VALORES DAS INDENIZAÇÕES REDUZIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE CUIABÁ

DESPROVIDO – RECURSO

DE BORIS FELSKY DOS ANJOS PROVIDO EM PARTE. Despacho saneador proferido sob a égide do CPC/73, que indeferiu provas e afastou a preliminar de ilegitimidade passiva, não atacado por meio de recurso previsto à época, impõe-se reconhecer a preclusão e de consequência, afastar a alegação de cerceamento de defesa. Em relação ao médico, aplica-se a responsabilidade subjetiva, na qual deve haver prova da culpa do agente, e já em relação ao hospital, a responsabilidade é objetiva. Ainda que o procedimento tenha sido realizado em hospital filantrópico e custeado pelo SUS, aplica-se o CDC. Comprovado o dano e o nexo causal, impõe-se a condenação por danos moral, material e estético, levando-se em conta os contornos e provas dos autos.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - RAC 0045292-14.2014.8.11.0041 – Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Assim, submisso a essa orientação, sendo, pois, aplicável o CDC ao caso, há de se reconhecer que o prazo prescricional da pretensão autoral (indenização por dano moral decorrente de erro médico) é quinquenal (CDC, art. 27), aliás, nesse sentido, já preconizou o próprio eg. STJ:

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. ERRO MÉDICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULA No 83 DO STJ. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA IRREVERSIBILIDADE DO DANO. REFORMA. SÚMULA No 07 DO STJ AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é de que o prazo para a ação de reparação do dano material, moral e estético decorrente de erro médico é o de 5 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC. (...)” (STJ – Terceira Turma - AgRg no AREsp 626.816/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro, Julgado em 07/06/2016, DJe 10/06/2016).

No caso, rejeito, a arguição de prescrição do direito autoral, porquanto o prazo aplicado é aquele o
quinquenal (CDC, art. 27)
, que teve início com o conhecimento do autor acerca do fato gerador do dano moral indenizável, sendo que, embora a cirurgia foi realizada em 29/12/2015, dela a autora teve conhecimento somente no ano de 2019, e a ação foi ajuizada em 30.08.2019 (cf. Id no 198806827)

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O debate travado nos autos gravita em torno da ocorrência de erro médico cometido pela instituição ré por ocasião do parto realizado na autora em 29.10.2014, por conta do qual ocorreu a utilização de procedimento de fórceps e episitomia ampla, e que
após a realização da cirurgia, os pontos da episitomia se romperam, ocasionando problemas urinários na autora, motivo pelo qual ajui
zou a presente ação indenizatória para ver ressarcidos os morais que alega ter sofrido.

A sentença julgou parcialmente o pedido, com base nos seguintes fundamentos:

O presente processo encontra-se na Meta 2 de 2023 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ que determina o julgamento dos processos distribuídos até 31/12/2019.

Registro que o julgamento antecipado da lide,
in casu,
não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois há nos autos elementos de convicção suficientes para que a sentença seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído. Nesse sentido, encontra-se a lição adotada por Humberto Theodoro Junior,
in
Curso de Direito Processual Civil, 37a ed., vol. I, Ed. Forense, pág. 350:
“Diante da revelia, torna-se desnecessário, portanto, a prova dos fatos em que se baseou o pedido, de modo a permitir o julgamento antecipado da lide, dispensando-se, desde logo, a audiência de instrução e julgamento (artigo 330, II)”.

O requerido,
mesmo intimado
, deixou de apresentar contestação, pelo que decreto sua
REVELIA
, nos termos do art. 344 do NCPC.

Não obstante a revelia
possibilitar o julgamento conforme o estado do processo e gerar presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor
, a presunção tem natureza relativa, sendo que de acordo com o artigo 371 do NCPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação do convencimento.

Face à revelia verificada nos autos
,
passo ao julgamento antecipado da lide
, eis que as partes não requereram a produção de provas, (artigo 355, inc. II, e artigo 12, §2o, inciso VII, do Código de Processo Civil).

A demanda gira em torno do pedido de
ação de obrigação de fazer com reparação de danos morais por erro médico e pedido de antecipação de tutela ajuizada por
Elinete Cunha de Oliveira
em face de
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Cuiabá (Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá)
.

Em síntese, a parte autora afirma que se dirigiu ao hospital requerido no ano de 2014, e realizou parte de seu acompanhamento pré-natal junto à requerida, tendo sido internada em 29/06/2014 por dor e sangramento, foi atendida e que teve alta médica em 09/07/2014, novamente com dor foi ao hospital e em 09/08/2014 constatou-se o óbito do feto. Informa ainda, que no ano seguinte (2015) engravidou no final da gestação foi encaminhada ao hospital requerido permaneceu em estado de observação até o dia 29/10/2015, quando realizado o parto com o uso de Fórceps por sofrimento fetal, bem como o procedimento de Epistomia Ampla e depois da cirurgia teve vários problemas urinários. Diante disso busca reparação por danos morais e danos à saúde.

Os requeridos não apresentaram contestação, mas relataram em petição simples que foram prestados todos os atendimentos necessários à parturiente e ao recém-nascido prematuro, inexistindo nexo causal entre a lesão e as condutas praticadas por eles. Que não há provas suficientes a demonstrar que o hospital e os médicos atuaram com imprudência, negligência ou imperícia.

O caso
deve ser analisado à luz do código consumerista
, o qual em seu artigo 14, §4°, é enfático ao regular a apuração da culpa no caso do profissional liberal, no qual estão inseridos os médicos, confira-se:

Artigo 14 - (...)

§ 4o - A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Tem-se que o dever indenizatório por danos causados aos consumidores, decorrentes de defeitos de prestação dos serviços, só pode ser afastado se a parte ré comprovar a inexistência de defeito na prestação desse serviço ou no caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Nesse aspecto, cumpre observar que a avaliação da prestação do serviço pela instituição abrange a conduta dos médicos responsáveis pelo tratamento dispensado ao consumidor-paciente, de modo que, acaso o serviço prestado por aquele não seja adequado, o hospital pode responder por eventual indenização.

E ainda, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do hospital, embora solidária devido à cadeia de fornecimento do serviço, somente se configura quando comprovada a culpa do médico atuante.

No caso em análise tem-se como certo que a requerente procurou o requerido, Hospital Geral Universitário (HGU) em dois momentos, um em 2014 no pré-natal e outro em 2015 no parto que fora submetida à parto cesárea que demorou tempo demasiado, trazendo transtornos e sofrimentos ao requerente.

Pois bem. Para a resolução da celeuma posto nos autos – ocorrência (ou não) de erro médico – necessário analisar as provas coligidas ao feito.

A autora apresentou todos os prontuários médicos, os quais apontam as queixas de sangramento na primeira gravidez noticiada em 2014, o descolamento retroplacentário, que na data de Agosto de 2014 a requerente não estava cadastrada no sistema e ficou o dia inteiro sem prescrição e deu-se o óbito fetal (id. 23074111).

Extrai-se que em 2015 a paciente/autora é encaminhada ao Hospital requerido por queixa de endurecimento leve do abdome já na 40a e seguiu internada, que foi realizado o parto operatório por sofrimento fetal agudo, que a criança nasceu e foi levada ao berçário e a autora estava em estado febril já no período noturno, que após o parto tomou três concentrados de hemácias seguindo internada. Ao id. 23074125, restou demostrada as lesões e a sua dificuldade em controlar a urina.

Não obstante tenha o requerido afirmado que se adotou todas as medidas necessárias ao caso, que os danos da primeira gestação decorreram da eventual anomalia no pré-natal e já na segunda gestação a autora não cooperou com o atendimento, que após a administração da medicação o procedimento ocorreu sem intercorrências, é evidente que tais alegações não são suficientes a demonstrar a inexistência de vício na prestação de serviços ou culpa exclusiva de terceiro ou da própria vítima como causa capaz de elidir a responsabilidade imposta, considerando que era dever da equipe médica verificar o desenvolvimento do feto na primeira gestação, o que não foi feito.

No caso específico, o dano está configurado, posto que a documentação apresentada destacasse as anomalias físicas decorrentes do tratamento dispensado ao requerente logo após seu nascimento que redundou no problema de saúde de controle sobre a urina, e passou a sentir fortes dores em sua genital.

Outrossim, é evidente que a negligencia no tratamento e atendimento em 2014 não se mostrou adequada, existindo inequívoco nexo de causalidade com o sofrimento experimentado pela parte autora.

Em regra, o CDC prescreve a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeito/falha no serviço prestado (art. 14,
caput
), contudo, em relação aos profissionais liberais, como é o caso do médico, excepciona-se essa regra geral ao dispor que a responsabilidade pessoal de tais profissionais deve ser apurada mediante aferição de culpa (art. 14, §4o), portanto, para que reste caracterizada a responsabilidade nas hipóteses em que se discute erro médico, faz-se necessária a presença não só de uma conduta, nexo causal e dano, mas também da demonstração de culpa (
lato senso
) do profissional médico, cabendo anotar, no entanto, quanto a esse último ponto, que “
a responsabilidade subjetiva do médico (CDC, art. 14, §4o) não exclui a possibilidade de inversão do ônus da prova, se presentes os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC, devendo o profissional demonstrar ter agido com respeito às orientações técnicas aplicáveis, adotando as cautelas devidas
” (STJ - Quarta Turma - AgRg no Ag 969.015/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/04/2011).

Já quanto à entidade hospitalar, tem-se regime diferenciado de responsabilidade, pois, se o dano advir de sua estrutura, a exemplo de casos de infecção hospitalar ou defeitos em maquinário/equipamento médico, o caso é de se observar a típica responsabilidade objetiva, mas, em caso de erro médico, isto é, se o dano sofrido está ligado, em nexo causal, ao exercício da atividade profissional médica, o hospital continua a responder objetivamente, porém,
cum grano salis
, já que essa responsabilidade traz uma nota especifica, qual seja, ela depende da prova da culpa do médico (
e.g.
STJ, REsp no 1579954/MG).

A alegação de que não lhe foi imputado qualquer falha na prestação de serviços é inverídica, uma vez que
o
s laudos e prontuários de atendimento médico indicam que
a realização de parto operatório

como sendo
“
a Forceps por sofrimento fetal agudo
”, sendo que, submetida à
episiotomia ampla
, houve
queda na hemoglobina
,
necessitando de transfusão de sangue”,
segundo atesta a médica
Michele Alcantara
– CRM
6079
/MT (
Id no

198807160
).

Ademais, a apelada retornou ao Hospital no dia 19.01.2016, queixando-se de corrimento amarela claro e problemas urinários há 2 meses, tendo sido indicada a cirurgia de colpoperineoplastia posterior no dia 02.05.2016 (Id no

198807168), porém, a cirurgia somente foi feita em 02/05/2016, ou seja, a autora sofreu por 04 meses pela realização da cirurgia.

Está, portanto, satisfatoriamente caracterizado a conduta/ato, dano e nexo causal entre o evento e os danos citados na petição inicial, na medida em que os prontuários médicos confirmam que todas as repercussões clínicas e problemas de saúde suscitadas nos autos decorreram
malfadado procedimento cirúrgico e subsequente ruptura da espisitiomia.

Sendo assim, não vejo como ignorar os bem lançados fundamentos do ato sentencial e, fazendo tabula rasa de todos os aspectos pungentes e bem demonstrados do sofrimento lesivo da autora em razão do malfadado procedimento cirúrgico, excluir a condenação imposta à ré/apelante.

No que diz respeito ao valor da indenização
, sabe-se que este deve ser fixado em patamar suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo) tanto em função do escopo reparatório da dor sofrida pela vítima, como também para desestimular a reincidência do mesmo tipo de conduta lesiva (caráter pedagógico), devendo ser observada a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, nesse sentido, é a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

No caso, admito que o montante indenizatório fixado em atenção a todos os detalhes pertinentes que envolveram o caso se mostra suficiente ajustado à satisfação daquelas exigências, sendo proporcional à notória capacidade financeira da ré, e também à gravidade e extensão do dano causados.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e,
em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024